Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DO VOO UNILATERALMENTE E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA PARA ILÍCITO CONTRATUAL. DESDE A CITAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A controvérsia cinge-se à responsabilidade das rés em indenizar integralmente o autor pelos danos materiais e morais ocasionados em decorrência de cancelamento unilateral do voo e sem prévia comunicação. As partes não divergem sobre o cancelamento e ausência de comunicação ao Autor. Apenas a parte PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA aduz que comunicou à agencia de viagens sobre o cancelamento programado antes das 72 horas exigidas normativamente".
1. Acórdão contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar solidariamente às rés a pagarem ao autor o valor de R$ 15.693,00, a título de indenização por dano material e a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. 1.2. Em seu recurso, o primeiro réu requer a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de mera intermediária. No mérito, aduz culpa exclusiva da companhia aérea. Afirma que houve o estorno do valor integral das passagens, não havendo que se falar em condenação por danos materiais. Sustenta que, quanto ao valor de R$ 15.693,00 foi escolhido pelo autor, sendo devidamente utilizado pelo apelado, ou seja, a apelante foi condenada a restituir um valor que o autor usufruiu, viajando, portanto, de graça.
2. De início, registra-se que se está diante de uma típica relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. Com efeito, a recorrente fez parte da cadeia negocial, na qualidade de intermediadora de venda de passagens. 3.2. O princípio da solidariedade emanado do artigo 7o, parágrafo único e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor o direito à reparação dos danos suportados. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. O ajuste celebrado entre o cliente e a agência de viagens que comporte na compra de passagens aéreas, gera relação contratual entre consumidor e fornecedor e, consequentemente, este se torna responsável pela atuação de outros fornecedores que o represente. 3.4. Já a teoria da asserção confere ao julgador possibilidade de apreciar as condições da ação de acordo com o que foi alegado pelo autor, sem, a priori, analisar o mérito. 3.5. No caso dos autos, o autor afirma que comprou 5 (cinco) passagens aéreas na plataforma digital da apelante. Portanto, ela tem legitimidade passiva para a causa. 3.6. Jurisprudência: “(...) I Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial. Se os autores afirmam ter adquirido as passagens aéreas por intermédio da agência de viagens, tem ela legitimidade passiva para a causa que visa a responsabilização pelo indevido cancelamento das reservas. II - Tratando-se de relação de consumo, há responsabilidade solidária dos fornecedores, não subsistindo as teses de irresponsabilidade.(...)”(07272864420178070001, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 3/9/2018).
4. Do mérito. Da responsabilidade solidária entre a companhia aérea e a agência de viagens. 4.1. A apelante busca demonstrar que deveria ter sido reconhecida a culpa exclusiva da companhia aérea, responsável pelo transporte contratado e cancelado, de forma a excluir sua responsabilidade. 4.2. Há de se entender que, no caso dos autos, deve incidir o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor o qual aduz que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. ” 4.3. O recorrido celebrou contrato com a agência de viagens, ora apelante, que ofertou e fretou voos da companhia aérea. 4.4. Assim é evidente que tanto a agência de viagens quanto a companhia mantêm efetiva representação, prevista no respectivo dispositivo supramencionado, não havendo, portanto, fundamento jurídico para a pretensão da recorrente de eximir-se de sua responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da companhia.4.5. Jurisprudência: “(...) 2. Tanto a agência de turismo, responsável pela venda dos pacotes de viagens aos autores, como a companhia aérea, responsável direta pelo cancelamento do vôo, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC. 2.1. Por força do artigo 34 do CDC, a empresa que realiza intermediação entre o consumidor e os prestadores de serviços do pacote de viagens é a responsável pelos defeitos na prestação do serviço contratado, devendo prezar pela qualidade, bem como informação e assistência material ao passageiro. [...]".(TJDFT, 8a Turma Cível, APC no 2015.07.1.030183-3, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe de 6/2/2018, pp. 653/662) (...) (20140112002953APC, Relator: João Egmont, DJE: 21/5/2018.) 4.6. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já firmou entendimento de que "a agencia de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote".(4a Turma, REsp. no 888.751/BA, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 27/10/2011) 4.7. Portanto, se o serviço prestado pela agência de viagens compreende a prestação de serviços de terceiros e há defeito na prestação de qualquer dos fornecedores da cadeia, inegável a sua responsabilidade.
5. Da alegação de estorno dos valores pagos pelas passagens. 5.1. O ônus da prova do pagamento incumbe a quem alega, de tal modo que é insuficiente alegar que houve o estorno sem a demonstração por prova documental. Lembrando que esta prova, além da juntada, deve ser segura e convincente. 5.2. Deve-se levar em consideração que o ônus da prova, é regra de julgamento, aplicando-se em situações que persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória. 5.3. A prova diabólica é a prova de alegação acerca de fato absolutamente negativo. Essa qualidade decorre não da negatividade em si, mas de sua indeterminabilidade. 5.4. Nas palavras de Daniel Amorim Assunção Neves: “[...] o problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código De Processo Civil Comentado. 2. ed. Jus Podium: Método, 2018, p. 685.) 5.5. No caso dos autos, não há como o autor comprovar que não recebeu o estorno do valor das passagens. Mas que cabia as rés comprovarem que efetuaram o devido estorno.
6. O apelado fora notificado do cancelamento dos vôos na véspera da viagem. Diante disso, teve de desembolsar o equivalente a quase três vezes o valor pago pelas passagens originais, a fim de proporcionar o passeio aos seus familiares. Ou seja, o valor de R$ 15.693,00 (quinze mil, seiscentos e noventa e três reais). 6.1. Assim, acertadamente, os danos materiais efetivamente correspondem a redução patrimonial sofrido pelo apelante.
7. Do quantum indenizatório de danos morais. 7.1. Em verdade, a hipótese em julgamento se amolda à previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 7.2. No caso em tela, não restam dúvidas acerca da falha na prestação de serviços, pois, diante do cancelamento do voo, o autor restou obrigado a desembolsar valor exorbitante na compra de novas passagens a fim de proporcionar o passeio aos seus familiares. 7.3. A situação descrita nos autos é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço, que trouxe inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial, a justificar reparação por danos morais. 7.4. No tocante ao quantum indenizatório, o critério que vem sendo adotado, há muito, pelo Superior de Tribunal de Justiça para fixação de danos morais "considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito".(4a Turma, Ag.Rg. no AG. no 850.273/BA, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe de 24/8/2010). 7.5. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando-se as circunstâncias específicas do caso, a condição financeira das partes e a gravidade da repercussão da ofensa; busca-se encontrar um valor razoável que atenda à função pedagógico-punitiva, isto é, inibir a prática do ilícito e compensar o sofrimento do ofendido, sem caracterizar, entretanto, enriquecimento indevido. 7.6. Esta Corte, na esteira de precedentes do STJ, tem adotado a compreensão segundo a qual somente cabe a alteração da quantia fixada na origem quando é irrisória ou excessiva. 7.7. No caso, o valor dos danos morais fixados em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional. 7.8. Diante desse cenário, e atento também à natureza da ofensa, reputo ideal a indenização fixada na r. sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida.
8. Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 8.1. A sentença firmou o termo inicial para incidência de juros, a partir da citação. Com razão o magistrado, eis que conforme disposto no artigo 405 do Código Civil: “Art. 405. Contam-se os juros da mora desde a citação inicial”. 8.2. Entendimento do STJ: “(...) 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. (...)” (AgInt no REsp 1783833/SP, DJe 27/10/2020) 8.3. Quanto à incidência da correção monetária, o STJ possui entendimento de que, em se tratando de ilícitos contratuais, a incidência a partir do efetivo prejuízo. 8.4. Jurisprudência do STJ: “(...) 2. Nas hipóteses de ilícito contratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e os juros moratórios correm da citação. (...)” (REsp 1168170/GO.
9. Apelação improvida.